Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744272-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSICA GONCALVES GUEDES AGRAVADO: ROSANGELA LAURENTINO ALVES, J. M. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA LAURENTINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela advogada dos autores contra decisão que indeferiu o pedido de decote dos honorários contratuais de 40% sobre o valor da condenação a ser transferido ao autor. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “INDEFIRO o pedido de ID. 252336558, eis que a relação contratual existente entre o advogado e seu cliente não é objeto de discussão neste processo. Logo, cabe ao causídico, diante de eventual inadimplência, buscar os meios em direitos admitidos para a satisfação do seu crédito. No mais, cumpra o Cartório a decisão de ID. 251103024, expedindo os alvarás de levantamento nos termos determinados. Cumpra-se.” Em suas razões, sustenta que o art. 22, §4o, do Estatuto da OAB garante que o advogado seja pago diretamente mediante dedução dos valores a serem liberados. Afirma que juntou contrato e termo aditivo antes de qualquer alvará ou transferência. Alega que a verba é de natureza alimentar. Aduz que não há oposição da parte quando ao decote. Acrescenta que o pedido não se confunde com qualquer embaraço ao recebimento da parcela pelo autor. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja decotado o percentual de 40% dos honorários contratuais sobre o valor depositado antes da transferência. Preparo regular (ID 77185155). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, XIII, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de decote dos honorários contratuais antes da expedição do alvará de levantamento. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, desde que o advogado apresente o contrato ao processo antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”. Desse modo, tendo o advogado juntado ao processo seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento, é possível a dedução da quantia a ser recebida. Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. MANIFESTAÇÃO DO CONSTITUINTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 22, § 4o, da Lei no 8.904/94, que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. 2. Estabelece o art. 35, § 2o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, que “a compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual’. 3. Fazendo-se uma interpretação sistemática do que foi celebrado pelas partes e cotejando-se a clara redação do que ali exposto, a respeito do não adiantamento de qualquer verba advocatícia, e considerando o direito potestativo do patrono em obter os honorários advocatícios contratuais de êxito por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, é possível reconhecer a pretensão de que sejam destacadas os honorários contratuais da verba a ser recebida, conforme previamente estipulado contratualmente. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1423507, 0724042-71.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.) A agravante juntou o contrato de honorários contratuais (ID 252336559, origem), com o respectivo aditivo (ID 252336560, origem), após a determinação de abertura de conta poupança em favor do autor, porém antes da expedição do alvará de levantamento, o qual seria expedido apenas após o retorno do ofício, com a indicação dos dados bancários. Cabível, portanto, a pretensão de decote dos honorários contratuais. A cláusula segunda do contrato, alínea c, prevê que “Pelos serviços prestados e especificados na cláusula anterior, a contratada receberá no êxito, a título de honorários, 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico no final da ação”. Em termo aditivo, estabeleceu-se que “A CONTRATANTE fica obrigada a pagar a porcentagem de 40% (quarenta porcento), podendo a CONTRATADA, nos termos já autorizados no contrato principal, descontar seus honorários diretamente dos valores recebidos em nome da CONTRATANTE”. Todavia, o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. O advogado, portanto, deve ser remunerado de forma condizente, sem que haja exploração da situação do contratante. Nesse contexto, o entendimento do STJ é de que a fixação de honorários contratuais em valor superior a 30% configura lesão, sendo este um limite razoável aos honorários contratuais: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em cláusula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: Resp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019. 3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula quota litis, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. 4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, ‘na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente’. Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: ‘Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida’ (Resp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido” (Resp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021). Assim, o percentual de 40% sobre os valores da condenação mostra-se abusivo, de modo que se impõe a limitação de reserva de honorários contratuais ao percentual de 30%, patamar considerado razoável. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o decote de 30% a título de honorários contratuais do valor a ser transferido ao autor. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g